Tribunal: TJDFT
Processo: 0705913-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705913-03.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SILVANA TERESA DIAS SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. OBJETO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. CARGO. MÉDICA, ESPECIALIDADE GINECOLOGIA. ATIVIDADE DESEMPENHADA EM CENTRO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DESTINADA A SITUAÇÃO. NORMA TÉCNICA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (NR – 15). CONCLUSÕES. GRAU MÉDIO DE EXPOSIÇÃO. CONCESSÃO DO ADICIONAL PROPORCIONAL AOS RISCOS. MONTANTE EQUIVALENTE A 10% DOS VENCIMENTOS BÁSICOS. CONCESSÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL E LEGALMENTE ASSEGURADO (CF, ART. 7o, IX; LC 840/11, ARTS. 79 E 83). PAGAMENTO RETROATIVO. LEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO E PROVA DO GRAU DE EXPOSIÇÃO. IDÊNTICAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS DESENVOLVIDAS NO MESMO LOCAL. DESCONSIDERAÇÃO DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. MITIGAÇÃO DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇAS RETROATIVAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. FÓRMULA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE, TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810. ADEQUAÇÃO AO FIRMADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o E 11). 1. O adicional de insalubridade encerra direito de gênese constitucional e é assegurado ao servidor público, estando sua concessão e definição do percentual correlato condicionados à elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, produzido por especialistas mediante inspeção no local de trabalho para fins de identificação e análise dos fatores de riscos, devendo, obrigatoriamente, contemplar, de forma minudente, as descrições das atividades e dos locais de trabalho periciado (CF, art. 7o, IX; LC no 840/11, arts. 79 e 83; Decretos 32.547/2010 e 34.023/2012). 2. Conquanto a concessão do adicional de insalubridade seja condicionado à aferição das condições que a legitimam via de laudo técnico, apreendidas as condições e aferido que subsistem desde quando iniciara a servidora suas atividades, porquanto, atuando como médica ginecologista da rede pública de saúde, suas atividades demandam exposição a agentes biológicos provenientes dos contatos mantidos com as pacientes atendidas, implicando situações de risco que consubstanciam fato gerador do incremento remuneratório, a atestação dessa condição via da apuração técnica levada a efeito via de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT legitima que seja assegurada a fruição de forma retroativa à data do início das atividades no mesmo ambiente objeto da apuração técnica levada a efeito (anexo 14 da NR n° 15 do MTE). 3. Subsistente as mesmas condições laborativas que legitimaram o reconhecimento e deferimento do direito à fruição do adicional de insalubridade na via administrativa, a inércia e negligência da administração em levar a efeito a apuração das condições insalubres nas quais labora a servidora, retardando o reconhecimento do direito, não pode obstar que seja assegurada sua fruição em caráter retroativo desde quando se iniciara o desenvolvimento das atividades que legitimam a percepção do incremento remuneratório, notadamente quando provocara a servidora a atuação administrativa visando o reconhecimento das condições insalubres nas quais labora com vista à percepção do adicional. 4. Concluído o julgamento dos embargos de declaração manejados em face do acórdão que elucidara o Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810, PJe 0003286-92.2014.4.05.9999, sem modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, a tese firmada, no sentido da inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, especificamente na parte em que dispõe sobre a fórmula de correção monetária das obrigações impostas à administração, passa a irradiar seus efeitos, ensejando a aplicação do IPCA-E, em se tratando de vantagem remuneratória devida a servidor público, como forma de correção da obrigação imposta à Fazenda Pública sem limitação temporal quanto ao termo a quo. 5. Desprovido o apelo da parte originalmente sucumbente, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios que lhe foram originalmente impostos, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a majoração deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa, guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento e, em se tratando de ação condenatória, deve ter como base de cálculo a condenação (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 3° e 11). 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 926 do CPC, asseverando que, ao deferir efeitos retroativos a laudo de insalubridade, a turma julgadora não observou o dever de uniformização jurisprudencial, porquanto o aludido entendimento contraria o entendimento do próprio tribunal acerca da matéria. Afirma, ademais, que o acórdão combatido diverge do posicionamento adotado pelo STJ nos paradigmas que colaciona com o objetivo de demonstrar o dissenso, quanto aos efeitos temporais do laudo de insalubridade. Não aponta, todavia, a qual ou a quais dispositivos de lei teria o colegiado local dado interpretação divergente daquela dada pelos julgados trazidos à colação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa ao artigo 926 do CPC, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). Por fim, o recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012